Tribunal: STF
Processo: Rcl 32800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO CSJT.GP.SG. N. 303/2018. REVOGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO CSJT Nº 17/2014. INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NO RMS Nº 25.841/DF. PARÂMETROS PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.



    1. O Ato da Presidência CSJT nº 303, de 5 de dezembro de 2018, que suspendeu a eficácia da Recomendação nº 17/2014, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, contrariou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RMS nº 25.841/DF, segundo o qual “A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade”.



    2. As questões suscitadas no agravo regimental da União, para além de transbordar do que decidido no RMS nº 25.841/DF, foram enfrentadas pelo Tribunal Superior do Trabalho na Questão de Ordem no MS nº 737165-73.2001.5.55.5555 (Rel. Min. Cláudio Brandão, j. 05/08/2019), que fixou os parâmetros da execução, visando proporcionar segurança jurídica ao cumprimento do julgado.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.